Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005386-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), VALMIRO MACHADO MIRANDA - CPF: 005.170.778-09 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita,
formulado

em
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito c/c
i
ndenização por
d
anos
m
orais,
m
ateriais e
r
epetição de
i
ndébito.

2.
O agravante, idoso, aposentado e residente na zona rural, afirma que sua única fonte de renda provém de benefício previdenciário, apresentando
documentação apta a comprovar sua
hipossuficiência.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para assegurar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada somente diante de prova concreta em sentido contrário.

5.
Os extratos bancários e documentos
fiscais evidenciam
que o agravante possui padrão financeiro compatível com a condição de
subsistência, sem registros de aplicações, investimentos ou outras fontes de renda.

6.
A ausência de declarações de imposto de renda nos últimos seis exercícios fiscais, por desnecessidade legal, aliada à inexistência de patrimônio relevante, reforça o estado de insuficiência financeira do agravante.

7.
A decisão de indeferimento da gratuidade baseou-se em fundamentos genéricos, desprovidos de elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa estabelecida em lei.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos e objetivos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

2. A concessão da justiça gratuita é devida quando a parte demonstra, por meio de documentação idônea, sua condição de insuficiência financeira, mesmo que ausente declaração de imposto de renda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJ-MT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Valmiro
Machado Miranda
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião,
que,
nos autos d
e a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito com
d
eterminação de
s
uspensão das
c
obranças c/c
i
ndenização por
d
anos
m
orais,
m
ateriais e
r
epetição de
i
ndébito
i
ndeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial.

O agravante alega ter ajuizado a ação originária em razão da ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a supostos contratos de empréstimo consignado não reconhecidos, firmados com as instituições Banco Safra S/A e Banco C6 Consignado S/A, após o encerramento de contrato anterior, regularmente celebrado em 2016 e quitado em 2022.

Afirma que, ao consultar seu extrato junto ao INSS, identificou a existência de três descontos ativos, os quais jamais contratou, situação que lhe acarretou prejuízos financeiros e transtornos, motivando o ajuizamento da ação com pedido de suspensão imediata dos descontos, além de indenização por danos morais, materiais e repetição do indébito.

Argumenta, ainda,
ter juntado extratos bancários, certidões imobiliárias e declarações fiscais, que comprovariam sua baixa renda e a inexistência de patrimônio relevante.

Por fim, ressalta
que já obteve a concessão da justiça gratuita em processo anterior de mesma
natureza, tramitado perante o mesmo juízo, de modo que a decisão agravada seria contraditória e violadora do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Requereu, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi deferido (ID 271502872).

Intimado, o agravado
não apresentou contrarrazões
(ID 278270851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal diz respeito à concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa física, especialmente quanto à demonstração da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade sob o fundamento de que o agravante não teria apresentado início de prova material capaz de comprovar sua hipossuficiência, mesmo após ter sido intimado para tanto.
(id.
270421389
, fls. 56/57)

Entretanto, conforme consta dos autos, o agravante é pessoa idosa, aposentado, residente na zona rural e tem como única fonte de renda benefício previdenciário, o que é corroborado pelos documentos bancários e fiscais
apresentados
.

Os e
xtratos bancários, relativos ao período de 2019 a 2025, evidenciam que o agravante aufere mensalmente valores oriundos de benefício previdenciário pago pelo INSS,
sem qualquer indicativo de outras fontes de renda
. Verifica-se um
padrão de subsistência
, com a utilização integral dos recursos em
despesas básicas
, como compras em supermercados, saques para custeio do dia a dia, tarifas bancárias e
transferências pontuais de pequeno valor a terceiros
.

A análise por amostragem revela

o seguinte cenário:

Ano de 2025
: crédito mensal
previdenciário
de R$ 1.081,47
,
com saldo final de R$ 1.097,77, sem sobra significativa (id. 270421397);

Ano de 2024
: saldos médios inferiores a R$ 300,00, com registros finais próximos de R$ 50,00 ou até negativos (id. 270421396);

Anos anteriores
: ausência de depósitos adicionais, investimentos ou poupança, mantendo-se padrão de sobrevivência (
id’s
270421390 a 270421394)
.

Destaca-se, ainda, o comprovante de rendimentos emitido pela Previdência Social (
D
IRF
/2023),
o qual indica uma renda anual
isenta e não tributável
no
valor
de R$ 16.980,00 ao longo do ano, correspondendo a cerca de R$ 1.400,00 mensais (id. 270421389, fl. 53).

Consta,
também, a
ausência de declarações de imposto de renda nos últimos seis exercícios, o que
evid
encia

que o agravante não se enquadra nos critérios legais de obrigatoriedade, reforçando sua condição de baixa renda e a inexistência de patrimônio relevante.

(id. 270421389, fl. 54)

Assim, os documentos apresentados — contínuos, atualizados e idôneos — corroboram a veracidade da declaração de
hipossuficiência, não havendo nos autos prova apta a infirmá-la.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, exigindo prova inequívoca para seu afastamento.
Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06/12/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser
concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

(TJ-MT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves)

Dessa forma, diante da ausência
de elementos probatórios capazes de afastar a presunção de hipossuficiência e de demonstrar efetiva capacidade financeira do agravante para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio
sustento, impõe
-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025